Tribunal: TJMT
Processo: 0020212-14.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020212-14.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 10.398.654/0001-79 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MICHEL LUIZ HARLOS - CPF: 008.674.080-65 (EMBARGANTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO - HABITE-SE EXPEDIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL - FINANCIAMENTO DO SALDO REMANESCENTE PACTUADO MESES APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS - ENTREGA DAS CHAVES QUE SÓ OCORREU APÓS A CONTRATAÇÃO DO FINANCIAMENTO PARA A QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

2. Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MICHEL LUIZ HARLOS
(id.

118757460)
,
em razão do Acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação pela interposto pela parte embargada
VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a parte embargante alega que deve ser o Acórdão aclarado “
haja vista a grande contradição entre a efetiva data da entrega do Habitese ao embargante
”, aduzindo existir documentos com datas distintas, “
uma sendo a emissão pela prefeitura órgão emissor do habite-se com data de 29/04/2014 e a outra da efetiva entrega do habite-se ao Embargante em 02/06/2014
”.

Ainda, defende ser o Acórdão omisso eis que “
deixou de analisar diversos e-mails enviados pelo Embargante a Embargada
”, os quais evidenciariam seu esforço para obtenção de documentos junto à embargada, pugnando, por fim, pelo acolhimento dos presentes aclaratórios com a consequente modificação do julgado.

A parte embargada, ao apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, defende a inexistência de vício no Acórdão recorrido, reiterando acerca da conclusão tempestiva das obras do imóvel adquirido, requerendo seja rejeitado os embargos opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Michel Luiz Harlos, em razão do Acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação pela interposto pela parte embargada Verano Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO NO CONTRATO QUE ADMITE PRORROGAÇÃO - HABITE-SE EXPEDIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL - FINANCIAMENTO DO SALDO REMANESCENTE PACTUADO MESES APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS - ENTREGA DAS CHAVES QUE SÓ OCORREU APÓS A CONTRATAÇÃO DO FINANCIAMENTO PARA A QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É legal a cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de empreendimento imobiliário. É certo que apenas o “habite-se” não encerra a fase de conclusão da obra, não podendo simplesmente ser aferida a entrega por sua emissão, a qual se aperfeiçoa com a vistoria da unidade. Todavia a entrega do imóvel propriamente dita somente se efetua se o adquirente se encontrar em dia com suas obrigações contratuais. É patente a ausência de responsabilidade da construtora, visto que a entrega das chaves somente não ocorreu por culpa exclusiva do adquirente, que retardou a contratação do financiamento para a quitação do saldo.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhes assistem razão.

Prefacialmente, importa esclarecer que, consoante entendimento desde Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, consoante se extrai da ementa colacionada (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO RAZOÁVEL. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO.
Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas
.
Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
. (TJMT - N.U 1009921-76.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Assim, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios pelo enfoque da contradição existente em decorrência de datas distintas constante nos documentos apresentados.

Reitera-se que resta devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ainda, suscita o embargante ser o Acórdão omisso eis que “
deixou de analisar diversos e-mails enviados pelo Embargante a Embargada
”, os quais evidenciariam seu esforço para obtenção de documentos junto à embargada.

Contudo, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados, constantes nos aclaratórios, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...] corroborando com as alegações da apelante, há nos autos documento datado de 21 de maio de 2014, entregue ao autor em 02 de junho de 2014, informando a conclusão da obra da torre 2 (id. 109484454 - Pág. 26), onde o imóvel se situa.

Dessa forma, em que pese as chaves terem sido entregues apenas em 17 de outubro de 2014 (id. 109484450 - Pág. 65); tal fato se deu porque o financiamento do valor remanescente do imóvel, de responsabilidade do autor, foi firmado apenas em 02 de outubro de 2014.

Importa esclarecer que, consta no contrato entabulado entre as partes, no item 8.1.2 que “
caso o adquirente opte pelo financiamento bancário para o pagamento do saldo, compete a ele tomar todas as providências que lhe couber no tocante a obtenção de crédito e financiamento imobiliário junto ao agente financeiro ou outra instituição financeira de sua livre escolha assim como promover os atos necessários a aprovação, efetivação e assinatura do contrato de financiamento com caráter de escritura pública
”.

Portanto, não há como responsabilizar a construtora pelo suposto atraso na entrega da obra, tendo em vista que todos os documentos juntados, inclusive os pelo autor, dão suporte probatório às alegações da apelante.

Assim, malgrado os argumentos do embargante, o Acórdão recorrido manifestou todos os pontos abordados no Recurso de Apelação, replicados nesses aclaratórios.

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a embargante, por meio dos Embargos de Declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022